Tribunal: CARF
Processo: 10480.729952/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.729952/2014-11
ACÓRDÃO
2201-012.718 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ODAIR MARTINEZ MARTINEZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PAF. ADESÃO A PARCELAMENTO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO FISCAL
ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO.
A adesão a pedido de parcelamento ou transação tributária, configura
confissão espontânea a irretratável da dívida, importando na desistência
do recurso voluntário interposto, nos exatos termos do art. 133, §§ 2o e 3o
da Portaria no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em virtude de sua desistência, por adesão à transação tributária.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto(substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.718 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729952/2014-11
2

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão de piso (fls. 2197/2199):
Este processo trata da impugnação em face do Auto de Infração – Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 1166/1176) e do Termo de Verificação Fiscal (TVF) (fls.
1177/1196) e seus Anexos (fls. 1207/1340), lavrados em 22/09/14 e referentes ao
exercício de 2010 (ano 2009). A Declaração de Ajuste (DIRPF) consta às fls.
1149/1164.
Foi apurado o imposto suplementar de R$ 823.214,67, a multa de ofício
proporcional (75%) de R$ 617.411,00 e os juros de mora (até 09/2014) de R$
342.143,46, totalizando R$ 1.782.769,13 (fl. 1166).
O Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização foi o de no 08.1.04.00 2012-
00059-1.
Por meio do Termo de Início de Ação Fiscal de 09/02/12 (fls. 2/4), o Contribuinte
foi intimado a apresentar extratos bancários das contas correntes, aplicações
financeiras e cadernetas de poupança de todas as contas mantidas por ele e por
sua dependente, como titular ou cotitular, referentes ao ano de 2009.
Em resposta (fl. 6), solicitou prorrogação de prazo, tendo em vista o prazo
solicitado pelas instituições bancárias para ao fornecimento dos comprovantes
bancários, juntando as cartas protocoladas nos bancos Itaú, Santander, Bradesco,
Banco do Brasil e CEF (fls. 7/17).
A Fiscalização reiterou a intimação inicial e prorrogou o prazo por meio das
intimações lavradas em 08/03/12 (fls. 21/24), 04/04/12 (fls. 26/28) e 17/05/12
(fls. 29/31).
Em 28/06/12, solicitou-se a certidão de casamento (fls. 32/34), reiterada em
24/07/12 (fl. 36/38). Por sua vez, o Contribuinte requereu as prorrogações de
prazo em 28/03/12 (fl. 25) e 11/07/12 (fl. 35), tendo apresentado em 09/08/12
somente a certidão de casamento (fls. 39/41).
Tendo em vista a não apresentação dos documentos bancários e "em face da
vultosa discrepância entre os rendimentos informados na Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física exercício 2010, ano-calendário 2009,
e sua movimentação financeira"(fl. 1181), aqueles foram solicitados por meio das
Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) diretamente
aos bancos (fls. 42/65), os quais disponibilizaram documentos das seguintes
contas:
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.718 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729952/2014-11
3
- CEF - ag. 3017 (contas 11-5, 188-3, 189-1, 1100-1, 2565-0), ag. 0961
(contas 2747-6, 3070-1, 10257-9) (fls. 66/182);
- Real - ag. 1778 (contas 81977230-6, 2194820-3) (fls. 183/302);
- Bradesco - ag. 2389-2 (cc. 121974-P (fls. 303/304);
- Brasil - ag. 0990-3 (cc. 30.512-x)(fls. 305/398);
- Itaú - ag. 01454-7 (cc. 100.000), ag. 76275-1 (cc. 500.000) (fls. 399/435).
Todas as contas possuíam cotitulares, quais sejam, sua esposa Ana Maria Médici
Martinez, sua mãe Maria Dolores Martines Corral e Maria de Fátima Honorato,
alternadamente.
Por meio da intimação de 01/11/12 (fls. 436/437, 563), o Contribuinte foi
solicitado a informar se os créditos/depósitos relacionados no anexo "Créditos a
comprovar -Ano calendário 2009" (fls. 438/562) foram integralmente
movimentados por ele ou pelas cotitulares, e a comprovar, mediante
documentação hábil e idônea compatível em data e valor, as origens dos recursos
que possibilitaram a realização dos depósitos/créditos listados de forma
individualizada no citado anexo. Também foi intimado de que a falta de
comprovação das origens dos recursos ensejaria, dentre outros, o lançamento
conforme o art. 42 da Lei no 9.430/96. Juntamente, foram encaminhadas cópias
dos extratos bancários.
No TVF (fl. 1181), a Fiscalização esclarece que expurgou as transferências entre
contas de mesma titularidade, cheques devolvidos, empréstimos, estornos,
reduções do saldo devedor, juros, atualizações de poupança e resgates de
aplicações financeiras. Excluídos, também, os rendimentos já declarados na DIRPF
(anexo IV - fls. 1339/1340).
Em 30/11/12, o Contribuinte solicitou prorrogação de prazo (fl. 564).
Novos prazos foram concedidos em 14/12/12 (fls. 565/567), 31/01/13 (fls.
568/569) e 14/03/13 (fls. 570/571).
Em 21/03/13, o Contribuinte informa que as exigências fiscais se encontram sub
judice em face da impetração de Mandado de Segurança (MS) no 0014982
95.2012.4.03.6105 na 4a Vara Federal de Campinas/SP, resguardando-se no
direito de esperar o provimento judicial (fl. 572). Em 30/04/13, a Fiscalização o
reintimou acerca das solicitações anteriores, uma vez que a decisão judicial de
28/01/13 indeferira o pedido de liminar, não havendo até então nenhuma decisão
a ele favorável (fls. 573/578). O Contribuinte seguiu aguardando provimento
judicial, requerendo a suspensão da ação fiscal (fl. 579), e a Fiscalização seguiu
reintimando-o (fls. 580/581, 584/586, 587/588, 609/610). Em 17/06/13, a decisão
do agravo de instrumento denegou a segurança (fls. 1114/1123).
Em 28/08/13 (fl. 589), o Contribuinte informa que, nos autos do MS no 0008806-
66.2013.4.03.6105 na 2a Vara Federal de Campinas/SP de autoria de sua esposa
Ana Maria (fls. 591/608, 1124/1144), foi proferida decisão que determinou que a
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.718 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729952/2014-11
4
Autoridade Coatora se abstivesse de dela exigir informações sobre os valores
obtidos com a quebra ilegal de seu sigilo fiscal. Assim, uma vez que as contas
bancárias eram conjuntas e que a quebra de sigilo atinente ao Contribuinte
também se encontrava sub judice (fl. 590), seguiu aguardando provimento
judicial.
Sua esposa Ana Maria Médici Martinez (CPF 667.950.798-72) também foi
intimada e reintimada acerca da origem dos créditos/depósitos nas contas
bancárias em que era cotitular (fls. 612/711, 712/714). Ela também se reservou
no direito de aguardar provimento judicial (fls. 715/734).
Em 15/10/13, foi lavrado Termo de Depoimento em que o Contribuinte afirmou
que não iria prestar esclarecimentos relativos à comprovação da origem dos
créditos/depósitos de 2009, por entender que houve quebra de sigilo ilegal e por
não concordar que tais valores sejam considerados receitas omitidas (fl. 611).
Em 30/10/13, nos autos do MS de Ana Maria, foi proferida sentença que denegou
a segurança (fls. 1145/1148).
Maria Dolores Martines Corral (CPF 564.966.728-49), mãe do Contribuinte e
também cotitular, foi intimada e reintimada nos mesmos termos já descritos (fls.
735/738, 740/742), tendo se limitado a requerer uma prorrogação de prazo (fl.
739).
A também cotitular Maria de Fatima Honorato (CPF 707.092.624-34) foi
igualmente intimada e reintimada (fls. 743/774, 780/782, 783/785), tendo
solicitado uma prorrogação de prazo, vez que requerera ao banco uma cópia dos
extratos (fls. 775/776), a qual foi apresentada às fls. 786/791.
A empresa Maria Inês Barbosa Navarro ME (CNPJ 08.667.218/0001-06), que
informou ter pago aluguéis ao Contribuinte, foi intimada a apresentar o contrato
de locação, as datas e as formas de pagamento dos aluguéis, e a natureza de 3
depósitos na conta do Contribuinte (fls. 792/794). Em resposta (fl. 795),
apresentou os comprovantes às fls. 796/817 e firmou o Termo de Depoimento às
fls. 818/819.
Maria Mariana da Silva foi intimada a apresentar documentos e esclarecimentos
referentes à compra de um imóvel do Contribuinte (fls. 824/827, 880/882), tendo
se manifestado às fls. 828/879 e 883/886.
Em 22/09/14, uma vez que nenhum elemento foi apresentado, em que pese o
Contribuinte e sua esposa não estarem amparados por decisões judiciais
favoráveis, foram lavrados o Auto de Infração e o TVF, por meio dos quais foram
apuradas as seguintes infrações (fls. 1169/1170):
1) Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica - R$
56.747,64 (TVF - fls. 1193/1194);
2) Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem
não comprovada - R$ 2.943.005,89 (TVF - fls. 1191/1192). Os depósitos das
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.718 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729952/2014-11
5
contas em conjunto com Maria Dolores (Anexo II - fl. 1308) e Maria de Fátima
(Anexo III - fls. 1309/1338) foram imputados na proporção de 50%, enquanto
aqueles vinculados às contas em conjunto com sua esposa Ana Maria foram
imputados integralmente (Anexo I - fls. 1207/1307), uma vez que ela constou
como sua dependente na DIRPF. Os depósitos identificados como aluguéis já
declarados em DIRPF foram excluídos do lançamento (Anexo IV - fls.
1339/1340);
3) Ganho de capital - R$ 3.842,43 (TVF - fl. 1195).
Tendo em vista que o regime de bens do casamento foi alterado de comunhão
universal para comunhão parcial de bens em 11/05/10 (fls. 40/41), que sua
esposa Ana Maria foi declarada como dependente na DIRPF do Contribuinte e que
todos os bens comuns do casal assim como os rendimentos deles decorrentes
foram declarados nesta DIRPF, as omissões de rendimentos foram apuradas
integralmente em face do Contribuinte, cabendo a solidariedade passiva em
relação ao crédito tributário apurado à sua esposa Ana Maria, visto que possuía
interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal
(fls. 1168, 1195/1196).
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração na data de 24/09/2014, por via
postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 1349, e a responsável na data de
26/09/2014, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado às fls. 1353/1354, e
apresentaram Impugnação na data de 22/10/2014 (fl. 1357 e 1749), embora em petições
apartadas (fls. 1357/1401 e fls. 1749/1793), contendo as mesmas alegações, sintetizadas nos
tópicos abaixo:
I – Preliminar
I.1. – Impossibilidade de apuração de lançamento fiscal lavrado com base no
cruzamento de dados decorrentes do acesso ao fisco à movimentação bancária do
contribuinte obtida sem autorização judicial;
II – Mérito
II.1. – Da inobservância ao artigo 42, §3o, incisos I e II da Lei no 9.430/2006;
II.2. – Recibo – empréstimo de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) – confissão de
dívida – prova de pagamento – documento idôneo – ilegalidade e ilegitimidade da
autuação fiscal;
II.3. – Lançamento dos valores referente ao resgate do consórcio imobiliário –
comprovação através da declaração do Imposto de Renda e do Informe Anual
Auferido pela Caixa Consórcio S.A. – Ilegalidade;
II.4. – Valores creditados – contrato de mútuo – inexistência de omissão de receita;
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.718 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729952/2014-11
6
II.5. – Valores que transitam por conta bancárias do contribuinte não podem servir
de base para lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física;
II.6. – Rendimentos recebidos de pessoa jurídica lançados na declaração de ajuste
anual 2009/2010, porém, desconsiderados pelo Fisco;
II.7. – Devolução da garantia – consórcio da caixa – ilegalidade do lançamento –
nulidade;
II.8. – Da inaplicabilidade da multa proposta. Da natureza confiscatória – Da ofensa
ao inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal.
Pugnaram, ao final, pela realização de perícia, mediante a apresentação do
respectivo rol de quesitos.
Da Decisão de Primeira Instância
A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ – DRJ/RJO, em sessão realizada na data de 14/03/2019, por meio do acórdão no 12-
106.062 (fls. 2195/2220), julgou procedente em parte a impugnação apresentada, para excluir da
base de cálculo do IRPF os depósitos de R$ 67.889,51 (11/09/09) e R$ 65.267,98 (14/09/09),
ambos da conta 189-1 da CEF, uma vez que tiveram sua origem comprovada, cujo acórdão restou
assim ementado (fls. 2195/2196):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO.
O direito ao contraditório e à ampla defesa devem ser plenamente garantidos ao
contribuinte desde a ciência do lançamento. Afasta-se a alegação de nulidade da
autuação por cerceamento do direito de defesa se o teor da impugnação e a farta
documentação apresentadas indicam que o contribuinte teve pleno
conhecimento da matéria tida como infringida, não restando comprovado nos
autos qualquer embaraço ao exercício do seu direito de defesa.
ACESSO A DADOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA DE SIGILO. ACESSO SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
O acesso fiscal a informações e documentos relativos a operações bancárias
realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras quando houver
procedimento fiscal em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
configura transferência de sigilo, que se mantém e independe de autorização
judicial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Tendo a Fiscalização apurado que o Contribuinte recebeu e não declarou
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, caracterizado está o ilícito
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.718 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729952/2014-11
7
tributário e justificado o lançamento de ofício sobre os valores subtraídos ao crivo
da tributação.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
ORIGEM
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao
contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL.
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser
recolhido ou declarado, e no percentual determinado expressamente em lei.
Incabível atribuir à multa de ofício o caráter confiscatório previsto em dispositivo
constitucional, por não se revestir das características de tributo. A vedação
constitucional é dirigida ao legislador e não ao aplicador da lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado do resultado do julgamento em primeira instância na
data de 25/03/2019, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado às fls.
2225/2226, e apresentou Recurso Voluntário (fls. 2279/2312), na data de 24/04/2019 (fl. 2277),
no qual, além de repisar os mesmos fundamentos apresentados na Impugnação, acrescentou
acerca da:
I – Nulidade da decisão administrativa – ausência de análise das questões fáticas e
de direito apresentadas na defesa – invalidação dos respectivos atos decorrentes;
II – Indeferimento do pedido de perícia técnica no sentido de comprovar a realidade
dos fatos – violação do princípio do contraditório e da ampla defesa – inciso LV do
artigo 5o da Constituição Federal.
A responsável foi intimada na data de 25/03/2019, também por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. juntado às fls. 2227/2228, e apresentou Recurso
Voluntário (fls. 2231/2267) na data de 24/04/2019 (fl. 2231), no qual repisa os mesmos
fundamentos apresentados pelo contribuinte, argumentando, ainda, acerca da ausência de
solidariedade tributária, nos termos do artigo 124, inciso I do CTN.
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.718 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729952/2014-11
8
Recentemente, após a inclusão deste processo em pauta de julgamento, a Equipe
Nacional de Transação de Créditos Tributários – ENAT informou que o contribuinte formalizou
Acordo de Transação Individual no curso do processo administrativo no 13031.088324/2026-93,
com a inclusão de débitos tributários, e solicitou o envio deste processo à ENOT-TRANSAÇÃO-
DEVATBR-VR (fl. 2319).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
Os recursos voluntários são tempestivos, mas não atendem às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual não devem ser conhecidos, conforme adiante será exposto.
Conforme mencionado no Relatório, após a interposição dos recursos voluntários, e
a inclusão destes em pauta de julgamento, o sujeito passivo formalizou Acordo de Transação
Individual, objeto do processo administrativo no 13031.088324/2026-93, com a inclusão dos
créditos tributários objetos deste processo, conforme informação prestada pela Equipe Nacional
de Transação de Créditos Tributários – ENAT (fl. 2319).
Assim, restou configurada a desistência do recurso voluntário nos termos do art.
133 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Evidentemente, a desistência e a confissão constantes de tais declarações atraem a incidência do
disposto no RICARF em artigo no 133 e §§:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura
pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo
objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
4o Quando houver decisão desfavorável ao sujeito passivo, total ou parcial, sem
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento:
Fl. 2327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.718 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729952/2014-11
9
I – se a desistência for parcial, os autos serão encaminhados à unidade de origem
para que, depois de apartados, retornem ao CARF para seguimento quanto à
parcela da decisão que não foi objeto de desistência; e
II – se a desistência for total, os autos serão encaminhados à unidade de origem
para as providências de sua alçada, sem retorno ao CARF. (grifei)
Diante disso, os recursos voluntários apresentados pelo contribuinte e solidário não
comportam conhecimento, por perda superveniente do objeto em função da adesão à transação.
Inclusive, ad argumentandum, a jurisprudência deste E. CARF tem considerado nulo
o acórdão que julga o processo após a adesão da transação:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício:
2005 EMBARGOS INOMINADOS. ACORDÃO PROFERIDO APÓS ADESÃO AO
PROGRAMA DE REDUÇÃO DE LITÍGIO FISCAL. NULIDADE. É nulo o acórdão
proferido após a adesão pelo sujeito passivo ao Programa de Redução de Litígio
Fiscal, cujas normas previam a suspensão do respectivo trâmite processual.
PROPOSTA DE TRANSAÇÃO DEFERIDA. CONFISSÃO DA DÍVIDA. § 1o, ARTIGO 3o DA
LEI 13.988/2020. A proposta de transação deferida importa em confissão
irrevogável e irretratável dos créditos abrangidos pela transação, devendo-se
declarar a definitividade do crédito tributário em litígio. (Acórdão no 9202-
011.404, Relator: Regis Xavier Holanda, Data de Julgamento: 25/07/2024).
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004 EMBARGOS INOMINADOS.
ART. 66 DO RICARF. LAPSO MANIFESTO. ADESÃO A PARCELAMENTO. RENÚNCIA
DA PRETENSÃO RECURSAL. A adesão a parcelamento de débitos implica em
desistência do Recurso Voluntário e renúncia ao direito postulado. Aplicação do
art. 78, §1o a 3o do RICARF, o que implica em não conhecimento do recurso
voluntário. Embargos Acolhidos, com efeitos infringentes. (Acórdão no 3301-
004.662, Relatora: Semiramis de Oliveira Duro, Data de Julgamento: 22/05/2018).
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2006
EMBARGOS INOMINADOS. EFEITOS INFRINGENTES. ADESÃO A PARCELAMENTO
ESPECIAL EM DATA ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Sendo constatado, via diligência, que o contribuinte aderiu a programa de
parcelamento especial instituído pela Lei no 11.941/09 em data anterior ao
julgamento do Recurso Voluntário, não pode produzir efeitos acórdão proferido
pelo CARF, uma vez que a adesão ao parcelamento importa na confissão
irretratável do débito e na desistência do apelo apresentado pelo contribuinte.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. CARF. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO
PARCELAMENTO. O CARF não é competente para analisar eventuais
descumprimentos, pelo contribuinte, de requisitos necessários para adesão e
manutenção em programa de parcelamento especial instituído pela Lei no
11.941/09/. (Acórdão no 1302-005.461, Relator: Flavio Machado Vilhena Dias,
Data de Julgamento: 20/05/2021).
Fl. 2328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.718 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729952/2014-11
10
Destarte, os recursos voluntários interpostos pelo contribuinte e responsável não
comportam conhecimento, e, por conseguinte, aplica-se o disposto o inciso II do §4o do artigo 133
do RICARF, de modo que os autos devem ser encaminhados à unidade de origem para as
providências de sua alçada, sem retorno ao CARF.

Conclusão
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER dos Recursos Voluntários, em virtude
de sua desistência, por adesão à transação tributária.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 2329
DF CARF MF
Original